Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-87.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trajeto. Rurícola. Colisão entre ônibus e caminhão. Fratura de úmero proximal que foi tratada cirurgicamente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa. Ação julgada procedente. Recurso da autora requerendo restabelecimento de auxílio-doença. Não preenchimento dos requisitos, diante da ausência de incapacidade total e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trajeto. Rurícola. Colisão entre ônibus e caminhão. Fratura de úmero proximal que foi tratada cirurgicamente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa. Ação julgada procedente. Recurso da autora requerendo restabelecimento de auxílio-doença. Não preenchimento dos requisitos, diante da ausência de incapacidade total e temporária. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Adoção do IPCA-E para a correção monetária. Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Sentença reformada em relação aos honorários. Recurso da autora improvido e reexame necessário provido em parte.